Tribunal: STJ
Processo: 0800999-91.2023.4.05.8000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007906 - AL (2025/0293101-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELAYNE KELLY CORDEIRO DA ROCHA
ADVOGADOS
: ANTHONY FERNANDES OLIVEIRA LIMA - AL004320
LUCELIA MORAIS DE BRITO SAMPAIO - AL010966
ANTONIO OLIVEIRA LIMA NETO - AL014861
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA PELA TR. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b3e8e685-abd0-4c77-a0ed-f9ddd77e3285

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007906 - AL (2025/0293101-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELAYNE KELLY CORDEIRO DA ROCHA
ADVOGADOS
: ANTHONY FERNANDES OLIVEIRA LIMA - AL004320
LUCELIA MORAIS DE BRITO SAMPAIO - AL010966
ANTONIO OLIVEIRA LIMA NETO - AL014861
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA PELA TR. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Elayne Kelly Cordeiro da Rocha
contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial
em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade (fls. 335-336).
A parte agravante sustenta que todos os fundamentos da decisão agravada
foram impugnados.
Afirma que enfrentou a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ,
argumentando que a controvérsia é eminentemente jurídica, fundada na valoração de
fatos incontroversos e na interpretação de normas federais, sem a necessidade do
reexame de provas ou de interpretação de cláusulas contratuais.
Sustenta que a alegação de negativa de prestação jurisdicional, apresentada
nas razões do recurso especial, teria sido incorporada ao agravo em recurso especial por
remissão lógica e material, e, caso se entendesse haver vício apenas formal, deveria ter
Documento eletrônico VDA53319422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:11
Código de Controle do Documento: 11dd8d99-7339-4d2c-8b6a-468392759cee

sido oportunizado o saneamento com base no
parágrafo único, do Código de
art. 932,
Processo Civil.
Requer que seja afastada a majoração de honorários do
§ 11, do CPC,
art. 85,
com a consequente readequação, em razão da gratuidade concedida nas instâncias
anteriores.
Impugnação apresentada às fls. 349-351.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso dos autos, o recurso especial não foi admitido na origem em razão
dos seguintes fundamentos: a) incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ; e b)
ausência de violação do
do Código de Processo Civil (fls. 284-287).
art. 1.022
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante se limitou a
impugnar genericamente a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, sem
desenvolver as razões de como poderia afastar no caso concreto, bem como não rebateu
o fundamento de ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar, de forma efetiva, concreta
e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão agravada, uma vez que não
demonstrou o desacerto específico da decisão que não admitiu o recurso especial nem
viabilizou o afastamento de cada um dos óbices apontados, especialmente quanto à
ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência
[...]
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único [...]
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. [...] a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 5. Embargos
de divergência não providos. (
Rel. Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
.
30/11/2018)

Documento eletrônico VDA53319422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:11
Código de Controle do Documento: 11dd8d99-7339-4d2c-8b6a-468392759cee

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte alega
negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão não se manifestou quanto à
inadequação da jurisprudência aplicada, à existência de perícia não impugnada e à falta
de informações claras sobre os riscos do índice IPCA.
No mérito, pretende a revisão da validade da cláusula que elegeu o IPCA em
contrato de financiamento habitacional, alegando abusividade na cobrança e violação de
dever de informação.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que não havia fundamento
para substituir o IPCA pela TR, considerando que: a) o IPCA, divulgado pelo IBGE, é
amplamente utilizado para medir a inflação e foi expressamente previsto no contrato,
com esclarecimento sobre seus riscos; b) a recorrente teve a opção de escolher a TR,
mas optou pelo IPCA no exercício da autonomia da vontade, assim, a tentativa
de modificar o índice pactuado configura comportamento contraditório (venire contra
); c) não se verificou nenhuma situação excepcional que justificasse a
factum proprium
revisão contratual, sendo inaplicável a relativização do princípio da força obrigatória dos
contratos (
); e) a jurisprudência do STF reconhece a legalidade do
pacta sunt servanda
IPCA, inclusive em condenações contra a Fazenda Pública. Confira-se (fls. 256/257):

5. O cerne da demanda reside na verificação da ilegalidade/abusividade na utilização
do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA como índice de correção monetária
do Contrato firmado entre as partes e substituí-lo pela Taxa Referencial - TR. Não
merece reparos a sentença proferida, haja vista que bem observou o conjunto fático-
probatório constante dos autos, bem como as alegações de direito formuladas pelas
partes.
6. O índice é periodicamente divulgado pelo renomado Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE e possui ampla utilidade nas mais diversas relações
jurídicas estabelecidas entre as partes, para a verificação da variação da taxa
inflacionária majoritariamente sobre os produtos de consumo.
7. No contrato há previsão expressa acerca da maior imprevisibilidade do IPCA e dos
riscos no caso de aumento da inflação em relação à utilização da Taxa Referencial -
TR. A apelante possuía plena consciência do índice pactuado entre as partes para
incidir como correção monetária do valor do financiamento desde a data da
assinatura do Contrato, uma vez que a informação estava devidamente esclarecida
no instrumento que assinou e aderiu.
8. Inclusive, lhe foi oportunizada a opção pela utilização da Taxa Referencial - TR
como índice de correção monetária para o Contrato celebrado entre as partes, tendo
a apelante optado pela utilização do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no
pleno exercício da autonomia da vontade.
9. O presente caso dispensa maiores ilações, sendo certo que a regra geral é a
aplicação do princípio do (força obrigatória dos contratos), somente podendo ser
pacta sunt servanda excepcionada em situações extraordinárias, ou seja, quando
demonstrada efetivamente a ocorrência da abusividade ou ilegalidade nas cobranças
efetuadas pelo credor. A relativização do princípio deve ser cautelosa e
Documento eletrônico VDA53319422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:11
Código de Controle do Documento: 11dd8d99-7339-4d2c-8b6a-468392759cee

cuidadosamente analisada, uma vez que a parte que está do outro lado do contrato
criou legítima expectativa de uma conduta quando celebrada a avença.
10. Inclusive, "De acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 810, "O
o-F da
art. 1
Lei no 9.494 /97, com a redação dada pela Lei no 11.960 /09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
o, XXII),
art. 5
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
11. No mesmo sentido foi a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de controle concentrado de constitucionalidade quando analisou as AD Cs 58 e
59 e decidiu pela aplicação do índice IPCA à algumas relações jurídicas, ressaltando
o seu ar de legalidade.
12. Em arremate, como já mencionado, foi oportunizada à apelante a opção pela
utilização da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária para o
Contrato celebrado entre as partes, ocasião em que esta rejeitou o referido índice e
optou pelo IPCA.
13. Não pode, no presente momento, agir em sentido contrário ao que escolheu
anteriormente, haja vista que não se constata nenhuma situação excepcional apta a
rever o posicionamento anterior, inclusive sob pena de ofensa ao postulado do venire
contra factum proprium (vedação do comportamento contraditório).
14. O Plenário desta Corte já decidiu acerca da legalidade da utilização do IPCA
como índice de correção monetária, inclusive determinando a incidência nos casos
de condenação impostas tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, conforme
o Manual de Cálculos da Justiça Federal.
15. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido de substituição
do IPCA pela TR como índice de correção monetária a ser aplicado sobre as
parcelas e o saldo devedor do Contrato previamente celebrado entre as partes, haja
vista que a apelante tinha pleno conhecimento das consequências da utilização do
IPCA.
16. No pleno exercício da autonomia da vontade e da liberdade na contratação,
optou pelo IPCA em detrimento da previsibilidade da TR, com a consciência dos
riscos da inadimplência e possibilidade de aumento dos encargos quando a inflação
está em patamar elevado.

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, não merece
prosperar o recurso especial, uma vez que, no caso, as questões relativas à utilização do
IPCA como índice de correção monetária no contrato foram devidamente enfrentadas
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o
assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão da agravante/recorrente.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a
controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Francisco
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Documento eletrônico VDA53319422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:11
Código de Controle do Documento: 11dd8d99-7339-4d2c-8b6a-468392759cee

Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Ademais, a revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido quanto à
verificação da ilegalidade/abusividade na utilização do Índice de Preço ao Consumidor
Amplo - IPCA, como índice de correção monetária do contrato firmado entre as partes
demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Com relação ao pedido da agravante para afastar a majoração dos honorários
recursais, prevista no
§ 11, do CPC, cabe destacar que tal majoração é devida,
art. 85,
mesmo diante da concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente, visto
que ​a justiça gratuita não impede a condenação em honorários, apenas suspende sua
cobrança.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:11
Código de Controle do Documento: 11dd8d99-7339-4d2c-8b6a-468392759cee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.906 / AL
Número Registro: 2025/0293101-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009999120234058000 8009999120234058000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELAYNE KELLY CORDEIRO DA ROCHA
ADVOGADOS : ANTHONY FERNANDES OLIVEIRA LIMA - AL004320
LUCELIA MORAIS DE BRITO SAMPAIO - AL010966
ANTONIO OLIVEIRA LIMA NETO - AL014861
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - REVISÃO DO SALDO DEVEDOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELAYNE KELLY CORDEIRO DA ROCHA
ADVOGADOS : ANTHONY FERNANDES OLIVEIRA LIMA - AL004320
LUCELIA MORAIS DE BRITO SAMPAIO - AL010966
ANTONIO OLIVEIRA LIMA NETO - AL014861
Documento eletrônico VDA54011951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:46
Código de Controle do Documento: 64f258d7-f928-4c35-b8c2-4aa836e87cfb

AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:46
Código de Controle do Documento: 64f258d7-f928-4c35-b8c2-4aa836e87cfb